Tribunal: TJSP
Processo: 1009438-58.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Apelante que requereu a produção de prova testemunhal a fim de comprovar a ocorrência de abalo moral em decorrência de ato administrativo que o declarou inapto para o exercício de cargo de Professor de Educação Básica II, em razão de obesidade mórbida – Juízo a quo que procedeu ao julgamento antecipado do mérito (CPC, art.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Apelante que requereu a produção de prova testemunhal a fim de comprovar a ocorrência de abalo moral em decorrência de ato administrativo que o declarou inapto para o exercício de cargo de Professor de Educação Básica II, em razão de obesidade mórbida – Juízo a quo que procedeu ao julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, inciso I) – Ausência de error in procedendo, pois se trata de dano moral in re ipsa e que, portanto, independe de dilação probatória – Ausência de prejuízo ao apelante – Preliminar rejeitada.
ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANO MORAL – DESCABIMENTO – Apelante que, aprovado em concurso público para provimento no cargo de Professor de Educação Básica II, foi considerado inapto para o exercício da função em perícia médica administrativa, em razão de obesidade mórbida – Ajuizamento de ação anterior que reconheceu a invalidade do ato administrativo e assegurou seu direito à posse e exercício no cargo – Alegação de conduta discriminatória – Inocorrência – A mera declaração administrativa de inaptidão para o exercício do cargo por obesidade mórbida não configura, por si só, conduta discriminatória do Poder Público apta a ensejar o reconhecimento do direito a indenização por danos morais, uma vez que se trata de questão médica e fundamentada no art. 47, incisos VI e VII, da Lei Estadual no 10.261/68 (Estatuto do Servidor Público Civil do Estado de São Paulo) – Precedentes – Sentença mantida – Recurso desprovido.